Tribunal: TJPA
Processo: 0030609-59.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030609-59.2015.8.14.0006

APELANTE: ARLINDO DO SOCORRO PENHA NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA.

1. A sentença apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Os depoimentos prestados pelos Policiais não foram conflitantes, bem como as provas da fase policial foram complementadas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial. A ausência de flagrante da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do art. 33, da Lei de Drogas, quando o local e as condições em que a ação se desenvolveu afastam a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como a forma do acondicionamento do entorpecente tornam incabível o pleito desclassificatório e absolutório, pois não deixam dúvidas acerca da destinação da droga ao comércio espúrio.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias
sete e dezesseis de agosto de 2023 (Sessão n° 25ª), por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARLINDO DO SOCORRO PENHA NOGUEIRA
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, nos autos da Ação Penal nº
0030609-59.2015.8.14.0006
, que o condenou nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, mais o pagamento de 250 dias-multa, fixada em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, substituindo a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana).

Em suas
razões recursais
(Num. 11602351 - Pág. 1/9), o apelante pleiteia pela concessão de sua absolvição, em razão da ausência de prova da autoria delitiva, considerando não ter sido comprovada a destinação mercantil do entorpecente, nos termos do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, consequente declaração da extinção da punibilidade, nos termos do art. 30 da Lei 11.343/2006 c/c art.107, IV, do CP.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11602354 - Pág. 1/6), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, sendo determinado a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 12307136 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, mantendo-se incólume os demais termos da sentença (Num. 13164008 - Pág. 1/7).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO: AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA:

Ab initio,
o apelante requereu a sua absolvição, em razão da ausência de provas da traficância, considerando que inexistiram provas acerca da destinação mercantil do entorpecentes localizado na casa onde o réu e seus comparsas se encontravam, destacando que os policiais não efetuaram nenhum tipo de investigação prévia para colher elementos de provas a este respeito, concluindo pela necessidade de sua absolvição, por ausência de provas da autoria delitiva ou a desclassificação para uso.

O apelante não compareceu em Juízo, sendo decretada sua revelia, contudo, na Delegacia, afirmou que estava na casa com seus amigos pensando em utilizar drogas, negando a comercialização de entorpecentes.

Sem razão a defesa. Compulsando-se as provas dos autos, observa-se que os depoimentos dos policiais Marcos Nascimento, Fernando Nascimento Júnior e Jubervane Rodrigues se mantiveram firmes e coesos, em todas as fases do processo, apresentando detalhes do caso, especialmente em Juízo,
in verbis:

Fernando Nascimento (id. 11602339/40/41) informou que receberam denúncia anônima de um transeunte, o qual transitava pela Br 316, dando-lhes conta de que, no imóvel localizado na Rua Raul Amaral Cherolen, s/n, Canutama-Benevides, diversos meliantes ficavam reunidos e, no local, havia prática de crimes, seja porque eles apareciam com objetos incompatíveis com as suas condições financeiras, seja porque praticavam tráfico de drogas, bem como, por volta de 07 da manhã, os meliantes se dirigiam até o final da rua para treinar tiros, oportunidade em que efetuavam disparos de arma de fogo, causando temor na população local.

Todos os policiais afirmaram que Arlindo já era conhecido pela prática de outros crimes, especialmente de roubos, sendo morador local, mas que os réus Maikon e Carlos não eram da localidade. Tendo Fernando Nascimento, apenas esclarecido que conhecia Arlindo pelo nome, mas não sabia que ele era o famoso criminoso conhecido como “Jubileu”, apenas tomando conhecimento das sua identidade criminosa, no momento de sua prisão em flagrante delito.

Diante da denúncia anônima, os policiais se dirigiram ao local e solicitaram autorização para o ingresso na residência, oportunidade em que o meliante que se identificou falsamente como Maikon, tentou empreender fuga, pulando o muro, na posse de uma arma de fogo em mãos, culminando no ingresso forçado na residência para captura dos demais meliantes que não reagiram nem tentaram se evadir, oportunidade em que foram localizados 20 limãozinhos de maconha, pesando 16,564g, agindo os policiais, portanto, dentro dos parâmetros constitucionais, na medida em que as fundadas razões (tema nº 280 do STF) se encontravam presentes no caso em comento para autorizar o ingresso na casa.

Ressalta-se que o indivíduo que estava com a arma também foi preso e o revólver apreendido, mas por ter apresentado documento de identidade falso, com o nome de “Maikon Rafael Ferreira Ruiz”, foi excluído da lide.

Constata-se também, que ao serem remetidos à Delegacia, os meliantes empreenderam fuga de lá, sendo somente o apelante recapturado (Num. 11602322 - Pág. 2).

Observo que eram 03 elementos reunidos, em uma casa, que não aparentava ter fins residenciais, onde um deles tentou se evadir, com uma arma de fogo em punhos, ao visualizar a abordagem policial, sendo o entorpecente apreendido no referido contexto. Destaco que a tese sustentada pela defesa nas razões recursais, não possui o condão de afastar a imputação do crime de tráfico, na medida em que tal delito caracteriza-se pela ocorrência de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
in verbis:

Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O acusado foi condenado por ter incorrido na modalidade de
“ter em depósito e guardar
” substância entorpecente e, em que pese a defesa aduzir que a droga não se destinava a comercialização, os fatos, por si sós, estão na contramão do alegado pela defesa, pois foram apreendidos 16,564g de maconha, subdividida em 20 limãozinho, bem como seu comparsa não identificado, apresentou documento de Identificação falso e portava arma de fogo tipo revólver, calibre .38, marca desgastada pela ação do tempo, apresentando características da marca Smith & Wesson, nº de série 7988, além de 04 cartuchos de munições para arma de fogo, apresentando as cápsulas de espoletamento intactas, marca CBC, constituídos de estojos de latão, sendo três calibre .38 SPL com projétil de liga de chumbo ogival e um calibre .38 SPL+P+ com projétil encamisado expansivo ponta oca (Num. 11602334 - Pág. 22), não deixando dúvidas acerca da destinação da droga ao comércio.

Assim, as provas demonstram que a droga apreendida era de propriedade do réu e que se destinava ao comércio espúrio, na medida em que o local e as condições em que a ação se desenvolveu, afastam a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual não há como absolvê-lo pelo princípio do
in dubio pro reo
nem desclassificar a conduta para uso de drogas, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/08/2023